Tribunal: TJDFT
Processo: 0717299-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717299-58.2020.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Brenda Soares Viera Fabricio Borges da Silva Fernando Antônio Bnadeira Pereira Valquiria da Silva Siebra Souza Vanderley da Silva Viera Embargados: G44 Brasil S/A G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda G44 Brasil Holding Ltda Inoex Serviços Digitais Ltda G44 Mineração Ltda H Jomma e G44 mineração Ltda Vert Vivant Comercio de Joias Ltda Saleem Ahmed Zaheer Joselita de Brito de Escobar Mohamad Hassan Jomaa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Brenda Soares Viera, por Fabricio Borges da Silva, por Fernando Antônio Bandeira Pereira, por Valquiria da Silva Siebra Souza e por Vanderley da Silva Viera contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado polos ora embargantes (Id. 57159787). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, no prazo de 10 (dez) dias, e os demais embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator